Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725846-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BENEDITO WANDERLEY ROCHA DECISÃO Os autos vieram conclusos para fins rejulgamento do Recurso Inominado em conformidade com a tese fixada no Tema 1.002 do STF. No recurso inominado de ID 30479593 foi fixado honorários em 10% sobre o valor da condenação (ID 30479593). Portanto, o mencionado Recurso encontra-se em consonância ao entendimento fixado no Tema 1.002 do STF. Intime-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquive-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator